Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701830-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALBERTO CAVALCANTE DINIZ AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por JOSE ALBERTO CAVALCANTE DINIZ contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de rescisão de contrato movida em desfavor de CLARO S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, ao fundamento, em resumo, que os argumentos do autor não são relevantes nem estão amparados em prova idônea, havendo necessidade de dilação probatória. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que solicitou, por diversas vezes, o cancelamento de suas linhas telefônicas junto à empresa agravada, depois de ficar sem o serviço de telefonia por algumas vezes (telefone mudo) e de receber a informação de que haviam sido realizadas trocas de chip, que nunca foram autorizadas pelo titular da linha, ora agravante. Alega que, possivelmente, está sendo vítima de fraude, que terceira pessoa, de posse de seus dados, tem feito alterações em suas linhas, e embora já tenha comunicado o fato a empresa, continua com as linhas ativas. Afirma que a manutenção das linhas telefônicas, apesar dos pedidos de cancelamento feitos pelo titular, já lhe causou prejuízos, porque além de ficar sem comunicação, a troca de chip permitiu que fraudadores usassem seus dados para requerer cartão de crédito adicional. Quanto às provas, o agravante alega que a companhia telefônica não fornece documentos capazes de comprovar as reclamações a ela dirigidas, e nem os fatos narrados, porque são utilizados os sistemas de call center, apenas com fornecimento de número de protocolo. Entende que os requisitos para concessão da medida se fazem presentes, pois demonstrou a urgência no cancelamento das linhas telefônicas, diante dos prejuízos já causados ao agravante. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência recursal, para determinar à empresa agravada que bloqueie, cancele e impeça a reativação das linhas de titularidade do agravante, mesmo que o pedido se dê em seu próprio nome, porquanto já demonstrada a probabilidade de terceiro estar fazendo uso de seus dados pessoais. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações do autor, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a decisão agravada bem fundamentada na necessidade de aprofundamento da análise dos fatos narrados na peça inicial. Além disso, não se vislumbra, para fins de concessão de liminar, o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, os prejuízos eventualmente causados ao autor da ação, em razão do não cancelamento da linha telefônica, poderão ser ressarcidos pela empresa ré, em momento oportuno. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que o colegiado se manifeste sobre a questão. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator